Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Conselho Especial Execução n.o 2007.00.2.009122-2 EXECUTANTE: SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal EXECUTADO: Distrito Federal RELATORA: Desembargadora Carmelita Brasil D E S P A C H O Considerando o noticiado por Paulo Mendes do Nascimento e Outros, à fl. 31 do documento de Id. Num. 15545207, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias sobre o depósito a menor em decorrência da suposta aplicação incorreta do índice de correção monetária. P.I.